Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-82.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000151-82.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Hélio Pereira da Silva
Impetrado: Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Sorriso – MT.
Litisconsorte: Retissol Retífica Comércio e Distribuidora de Peças Ltda.
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão prolatada no processo no 1001586-25.2018.8.11.0040, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, onde foi arguida a impenhorabilidade do veículo VW/Saveiro, placa OBN 0286, por ser utilizado para o seu trabalho, pois é mecânico.
A referida ação foi ajuizada em 29/03/2018, pela empresa Retissol Retífica Comércio e Distribuidora de Peças Ltda. em desfavor de Ana Maria da Silva e Hélio Pereira da Silva, visando cobrar o cheque no 850003, no valor de R$ 7.400,00, emitido em 20/04/2015, devolvido por insuficiência de fundos. Consta na petição inicial que o cheque foi emitido por Ana Maria da Silva e repassado à autora por Hélio Pereira da Silva.
Foi designada audiência de conciliação para o dia 15/08/2018, o Oficial de Justiça certificou que citou e intimou o réu Hélio Pereira da Silva na pessoa de seu filho, Emanuel Henrique Alves Pereira, e este informou não conhecer a requerida Ana Maria da Silva. Foi designada nova audiência de conciliação para o dia 13/02/2019, e a autora intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar o novo endereço para citação da ré não localizada.
Como no prazo concedido a autora não indicou o novo endereço da ré Ana Maria da Silva, conforme certidão. Em 07/11/2018 foi prolatada sentença que julgou extinto o feito em relação à ré Ana Maria da Silva, decretou a reveria do réu Hélio Pereira da Silva por não ter comparecido na audiência de conciliação e o condenou a pagar o valor de R$ 7.400,00 com correção monetária a partir da emissão e juros a contar da primeira apresentação.
Em 13/02/2019 a autora requereu o cumprimento da sentença, no valor atualizado de R$ 12.821,72; em 22/04/2019 foi expedido Mandado de Intimação para cumprimento da sentença no prazo de 15 dias, sob pena de incidir multa de 10% e que transcorrido o prazo iniciaria o prazo de 15 dias, independentemente de penhora, para apresentar impugnação. O réu foi intimado em 26/04/2019, na pessoa de sua esposa senhora Rosilene A. dos Santos, conforme certidão do Oficial de Justiça.
Em 05/05/2020 foi deferido o pedido da empresa autora de indisponibilização de ativos financeiros do executado, bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, Restrição de Transferência de veículos via Sistema RENAJUD.
A tentativa de bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD foi infrutífera, mas foi inserida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA nos veículos VW/Saveiro placa OBN 0286, e VW/Santana 2.0 placa DHV 5130, registrados em nome do executado.
Em 16/07/2020 o autor apresentou Exceção de Pré-executividade, onde sustenta que o referido veículo, que foi inserido restrição de transferência, é instrumento de trabalho, por ser mecânico, e o utiliza para atender seus clientes. Alegou ausência de citação pessoal, pois o oficial de justiça efetuou a citação na pessoa de seu filho menor de idade, nascido em 28/11/2003, e este, devido à imaturidade, deixou informar da audiência. E impenhorabilidade do veículo VW/Saveiro, porque o utiliza para seu trabalho e que o veículo Santana foi vendido para o ferro velho. Ao final requer a concessão de liminar suspendendo os efeitos da decisão que determinou a penhora do veículo VW/Saveiro, devolvendo a posse ao Impetrante, ou que pelo menos possa permanecer como depositário.
Foi prolatada decisão em 01/12/2020 rejeitando a Exceção de Pré-executividade no que tange a alegação de nulidade da citação, e, em 10/02/2021 nova decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do veículo saveiro.
Em 25/02/2021 foi apresentado recurso inominado contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade. No entanto, em 02/03/2021 não foi recebido o recurso inominado por considerar que se trata de decisão interlocutória, em face ao disposto no Enunciado 143 do FONAJE.
É o relatório. Fundamento e decido.
A razão da impetração do presente Mandado de Segurança é impugnar a decisão que reconheceu a penhorabilidade do veículo que alega ser instrumento de trabalho. Decisão que não tem previsão de recurso, tanto que foi inadmitido o recurso inominado.
Como no Juizado Especial não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento ou outro recurso contra decisões interlocutórias, excepcionalmente, tem-se admitido a utilização do Mandado de Segurança.
Neste caso, em rápida consulta pela internet, constata-se que o Impetrante é titular de uma firma individual, CNPJ no 07.081.774/0001-33, que atua no ramo de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na Rua dos Cambaras, no 877, Distrito Boa Esperança, Sorriso/MT.
O veículo é um utilitário, por isso, diante das circunstâncias, entendo que deve ser admitido o processamento do Mandado de Segurança.
Na verdade, ainda não houve a efetivação da penhora do veículo de propriedade do executado, ora Impetrante, pois a simples inserção de RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA junto ao DETRAN, em meu entender, não equivale à constrição judicial, pois para esta se consumar há necessidade de preencher o disposto no art. 838 do Código de Processo Civil, inclusive a nomeação do depositário, que não ocorre quando se insere a Restrição de Transferência.
Entendo que deve ser concedida a liminar, tão somente para, em caso de haver a penhora do veículo, seja o executado, ora Impetrante, nomeado seu depositário, bem como não seja realizados atos alienatórios, enquanto não for julgado o presente Mandamus.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar e determino que se for penhorado o veículo objeto desta ação, seja o executado nomeado seu depositário, bem como que não seja realizado ato de alienação até decisão deste Mandado de Segurança.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário, em epígrafe, para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 31 de março de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator